Tribunal: TCU
Processo: 003.676/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo FNDE, em razão da impugnação parcial de despesas realizadas com recursos repassados à conta do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - Peja, no exercício de 2006, e em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos do Programa Dinheiro Direto da Escola, Ação Programa Melhoria da Escola  PDDE-PME, no exercício de 2007.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor do Sr. Francisco Donato Linhares de Araújo Filho, Prefeito do Município de Uruçuí/PI na gestão 2005-2008, em razão da impugnação parcial das despesas do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - Peja, no exercício de 2006, e da omissão no dever de prestar contas do Programa Dinheiro Direto na Escola, Ação Programa Melhoria da Escola - PDDE-PME, no exercício de 2007. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas a e c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Francisco Donato Linhares de Araújo Filho, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas abaixo indicadas até o efetivo recolhimento, com fixação de prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, abatendo-se as quantias eventualmente ressarcidas, nos termos da legislação em vigor: a) Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - Peja, no exercício de 2006 VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 11.649,22 04/06/2006 12.562,50 14/11/2006 12.562,50 05/12/2006 12.562,50 11/12/2006 b) Programa Dinheiro Direto na Escola, Ação Programa Melhoria da Escola - PDDE-PME, no exercício de 2007 VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 29.260,00 08/11/2007 9.2. aplicar a multa capitulada no art. 57 da Lei 8.443/1992 ao Sr. Francisco Donato Linhares de Araújo Filho, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da referida importância ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a teor do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Piauí, consoante previsto no art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, bem como à Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Educação, para ciência.